Tribunal: TJMT
Processo: 1004071-15.2023.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004071-15.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (EMBARGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. em face de acórdão que, ao prover apelação interposta por Wendell Pereira de Melo, condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Sustenta o embargante a existência de erro material, alegando ausência de citação e, por conseguinte, de triangularização processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do réu e, portanto, de formação da relação processual, impede a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, quando o processo é extinto por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu que a extinção do processo se deu por abandono da causa pela parte autora, após regular intimação pessoal, nos termos do art. 485, III e § 2º, do CPC.

4. A condenação em honorários, nesse contexto, encontra respaldo na literalidade do § 2º do art. 485 do CPC e no princípio da causalidade.

5. A jurisprudência do STJ distingue as hipóteses de extinção por abandono daquelas em que não há qualquer impulso oficial, autorizando, nesta última, a imposição de ônus à parte autora.

6. O alegado erro não possui natureza meramente material, tratando-se de inconformismo com o conteúdo da decisão, o que não se compatibiliza com os estreitos limites dos aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC.

V. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Não configura erro material a imposição de honorários advocatícios à parte autora em caso de extinção do processo por abandono da causa, após sua intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por BANCO PAN S.A., devidamente qualificado nos autos, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível interposta por WENDELL PEREIRA DE MELO, nos autos originários da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 1004071-15.2023.8.11.0010), ajuizada pelo embargante – que provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu/apelante para o fim de condenar o apelado, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, com supedâneo no art. 1.022, inciso III, do CPC, a existência de erro material no julgado, argumentando que a condenação em verba honorária seria indevida, uma vez que não houve triangularização processual nos autos originários, eis que o réu não foi citado nem apresentou contestação, conforme previsto no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Aduz que, por se tratar de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a citação somente se dá após o cumprimento da liminar, o que não ocorreu no caso concreto, sendo, portanto, inaplicável a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Invoca, em reforço, precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais no sentido de que a ausência de citação ou de comparecimento espontâneo do réu nos autos impede a caracterização da relação jurídico-processual, e, por consequência, afasta a imposição de ônus sucumbenciais.

Ao final, requer a acolhida dos embargos declaratórios para correção do vício apontado, com a consequente exclusão da condenação em honorários advocatícios, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados na peça recursal, para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por BANCO PAN S.A., devidamente qualificado nos autos, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível interposta por WENDELL PEREIRA DE MELO, nos autos originários da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 1004071-15.2023.8.11.0010), ajuizada pelo embargante – que provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu/apelante para o fim de condenar o apelado, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante a existência de erro material, ao argumento de que não houve triangularização processual, pois o réu sequer fora citado, sendo indevida, por consequência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega, ainda, violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pugna pela correção do suposto vício, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Passo à análise.

Os embargos são tempestivos e foram interpostos com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, razão pela qual devem ser conhecidos, passando-se à análise do seu mérito.

A pretensão recursal gira em torno da alegada existência de erro material no acórdão embargado, ao argumento de que a ausência de citação e, portanto, de formação da relação processual, inviabilizaria a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, erro material é aquele patente, resultante de inexatidão evidente, de simples falha aritmética ou formal, e não aquele vinculado ao conteúdo decisório, aos critérios jurídicos adotados ou ao julgamento do mérito.

Nas palavras da Corte Superior:

"Erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento."
(EDcl no AgRg no REsp 1.234.057/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2011)

No mesmo sentido, já se decidiu que:

“Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.”
(EDcl no AgInt no REsp 1.811.170/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/05/2024)

No caso dos autos, o acórdão embargado reconheceu expressamente que a extinção do processo se deu por abandono da causa pela parte autora, após regular intimação pessoal, nos termos do art. 485, III e § 2º, do CPC.

Tratando-se de extinção por inércia injustificada da parte autora — já devidamente intimada pessoalmente para impulsionar o feito — não há falar em ausência de triangularização impeditiva da fixação de honorários, pois a jurisprudência distingue expressamente tal situação das hipóteses em que o feito é extinto liminarmente, antes de qualquer intimação do autor.

A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, nesses casos, decorre do princípio da causalidade e da literalidade do § 2º do art. 485 do CPC, segundo o qual:

“No caso do § 1º, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.”

A propósito, colaciono julgados recentes de Tribunais Pátrios que corroboram essa tese:

"O abandono da causa pela parte autora enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito e, quando verificado depois da citação ou após o ingresso do réu no processo, acarreta para o autor o dever de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária."
(TJ-RJ – APL: 00274746320138190202, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 11/10/2023)

"O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo e, subsequentemente, à sua extinção sem resolução de mérito, arcará com os custos decorrentes, incluindo honorários advocatícios."
(TJ-MG – Ap. Cível: 5003994-33.2017.8.13.0481, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 16/10/2024)

Com efeito, a pretensão veiculada nos presentes embargos revela, em verdade, mero inconformismo com o conteúdo do acórdão e com a correta aplicação do art. 485, § 2º, do CPC. Não se trata, pois, de erro material, mas de pretensão recursal disfarçada, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
nego-lhes provimento
, porquanto não evidenciado qualquer erro material ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, tal como proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025